Tribunal: CARF
Processo: 13819.908511/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908511/2009-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.245 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MONDIAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja apurada a consistência
e extensão do direito creditório conforme descrito no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação por meio da qual a
contribuinte em epígrafe realizou a compensação de débitos tributários próprios relativo
ao DARF de Cofins não cumulativa (código 5856). Em 07/10/2009 a Delegacia da
Receita Federal de São Bernardo do Campo emitiu o despacho decisório de não-
homologação da compensação, pelo fato de que o DARF discriminado na Dcomp acima
identificada estava integralmente utilizado para quitação do débito de Cofins não
cumulativa do período de apuração, não restando saldo de crédito disponível para a
compensação dos débitos informados na Dcomp acima citada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908511/2009-45
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.245 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908511/2009-45

A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em e apresentou manifestação de
inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Após um breve relato dos fatos, a interessada suscita, preliminarmente (no tópico
denominado “II.1. – PRELIMINARMENTE. DA NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO DE INDEFERIMENTO DO DESPACHO DA PER/DCOMP”), a nulidade
do despacho decisório. Argumenta que ele “não preenche os requisitos essenciais para
sua validade, qual seja fundamentação jurídica e fática válidas.” Sustenta que a
fundamentação legal apontada pela autoridade fiscal não é capaz de desqualificar a
compensação realizada e que ela, ao invés de esclarecer, confunde e conduz ao erro,
dificultando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Alega que o fisco
nem sequer descreveu no despacho decisório a motivação do não acatamento do pedido
de compensação e que teve de descobrir por iniciativa própria as razões do
indeferimento. Diz que os atos administrativos, ao teor do que dispõe art. 50 da Lei no
9.784, de 1999, devem conter motivação clara e congruente, e que na falta dessa o
despacho decisório deve ser anulado, conforme prevê o art. 59 do Decreto 70.235, de
1972. Cita trechos da doutrina e argumenta que a elaboração de sua defesa não foi
adequada, em razão da capitulação legal confusa, bem como em virtude da ausência de
fundamentos fáticos. Por fim, repisa que o ato administrativo está eivado de vício e que
houve ofensa ao direito constitucional da ampla defesa. Na sequência, (no tópico “II.2 –
DA ORIGEM DO CRÉDITO”), a contribuinte faz uma explanação sobre a origem do
crédito solicitado na Dcomp. Explica que dentre as atividades que desenvolve está a de
call center, a qual, desde a edição da Lei 10.865, de 2004, passou a ter as receitas
tributadas pelo regime da cumulatividade, e que em decorrência da citada lei, teve de
retificar os seus documentos fiscais, o que gerou créditos para a empresa em virtude da
diferença de alíquotas entre os dois regimes de apuração. Diz que o crédito decorre do
fato relatado (mudança do regime não cumulativo para o regime misto – cumulativo e
não cumulativo), ou seja, do recolhimento do débito de Cofins não cumulativa no
período de apuração. Sustenta que na primeira retificadora o indébito consta
comprovado, posto que com a entrega da mesma passou a existir diferença entre débito
declarado e pagamento efetuado, embora o erro quanto ao valor do DARF tenha sido
corrigido somente com a entrega da segunda retificadora. Argumenta que tanto a DIPJ-
retificadora do exercício de 2005 (ano-calendário 2004), transmitida em
29/10/2009, quanto o Dacon retificador, apresentado em 27/08/2009, corroboram a
informação do débito de Cofins cumulativa. Explica que a mudança de regime gerou
crédito nos períodos de apuração de outubro a dezembro de 2004 e de maio a julho de
2005, perfazendo o montante de R$ 759.665,45; que referidos créditos (dos períodos de
apuração citados) foram todos utilizados na compensação do débito de IRPJ do período
de apuração de julho de 2008, por meio de 6 (seis) Dcomp (a presente e mais cinco);
que o montante de crédito (no valor de R$ 759.665,45) foi acrescido de R$ 80.758,72,
relativamente à aplicação da taxa selic, calculada desde a data dos pagamentos
indevidos até a data da entrega das seis Dcomp (31/08/2009), totalizando a quantia de
R$ 840.424,17; e que a compensação realizada, por meio das 6 (seis) Dcomp, com o
citado débito de IRPJ, perfez o total de R$ 215.668,10. Acrescenta, por fim, que o
crédito (no valor total de R$ 840.424,17) encontra-se demonstrado no Livro Razão
(Conta 116407 – Recuperação Cofins não cumulativo) e no Livro Diário, contas
116407/3112010302 (Aprop. Recup Cofins não cumulativo) e 11647/321406 (Selic
Recup Cofins não cuml. Ago/2009), assim como no lançamento de compensação do
débito de IRPJ de julho de 2009.
A seguir, no tópico denominado “II.3 – DO ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DCOMP”, a contribuinte discorre sobre um suposto erro no preenchimento da Dcomp
em relação ao débito declarado. Argumenta, em síntese, que o débito correto a ser
compensado é o relativo ao mês de julho de 2009 (e não de agosto, como foi declarado).
Diz que o débito do mês de agosto de 2009 foi quitado através de DARF, com a
respectiva declaração correta em DCTF. Sustenta que o erro não constitui fundamento
para lançamento de crédito tributário e não invalida o seu direito creditório.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.245 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908511/2009-45

Em outro tópico (“III – DA PROVA PERICIAL”) a interessada solicita a realização de
prova pericial com a finalidade de atestar a legitimidade do crédito solicitado.
Para tanto, elabora 7 (sete) quesitos e indica e qualifica o seu perito. Por último, no
tópico “IV – DO PEDIDO”, a contribuinte solicita o recebimento da manifestação, o
acolhimento da preliminar suscitada e a homologação da compensação declarada.
Requer, também, a produção de todas as provas admitidas em direito e para que todas as
futuras intimações/notificações sejam destinadas para o endereço de representante legal
(advogado). Por fim, lista os documentos que estão sendo apresentados em conjunto
com a manifestação de inconformidade.
Às fls. 136/159 consta expediente, datado de 05/04/2010, que repisa o pedido para que
todas as notificações do processo sejam encaminhadas para o representante da empresa
e por meio da qual se corrige o nome e o endereço do advogado da contribuinte.
Ainda, é de se relatar que, em relação ao débito declarado na Dcomp, constam do
processo os documentos de fls. 166/207. No caso, em atendimento a Liminar em
Mandado de Segurança, relativa ao Mandado de Segurança no 0004214-
54.2010.403.6114, da 1o Vara da Justiça Federal de São Bernardo do Campo, foi
emitido, pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT, da Delegacia da
Receita Federal em São Bernando do Campo, o Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT
no 018/2011, por meio do qual foi alterado o período de apuração do débito declarado na
Dcomp (de 08/2009 para 07/2009 e respectivo vencimento de 30/09/2009 para
31/08/2009), mantendo-se inalterada a não homologação da compensação, por
inexistência de crédito, veiculada no Despacho Decisório contestado.

O acórdão recorrido afasta a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nega
provimento à manifestação de inconformidade sob o argumento de ausência de provas da certeza
e liquidez do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual sustenta que o acórdão recorrido fundou-se unicamente nas informações colhidas
da DCTF transmitida em 05/08/2005, mesmo havendo DCTF retificadora, que alega ter sido
transmitida antes do despacho decisório que não homologou a compensação.
Também argumenta que a instância a quo não fez a devida apreciação dos
documentos juntados aos autos, em especial Livro Razão. Discorre que a certeza e liquidez do
crédito pode ser verificada nos autos, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
Pede pelo provimento do recurso e, alternativamente, pela conversão do
julgamento em diligência.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.245 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908511/2009-45

A Recorrente trouxe aos autos, em sede de manifestação de inconformidade, os
documentos de e-fls. 40/133, dos quais destaco Livro Razão, Livro Diário, DCTF retificadora e
recibo recepção pela RFB datado de 20/10/2009.

Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado. Ademais,
o aresto vergastado é omisso quanto a apresentação da escrita contábil da Recorrente.
A escrita contábil, mantida nas formas exigidas pela legislação fiscal, faz prova
em favor do contribuinte conforme aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Decreto 9.580/2018)– gn.

Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
recolhimento indevido/a maior, se faz indispensável a demonstração documental que autorize a
retificação da DCTF e revele crédito que pretende ser compensado.
Neste sentido, por terem sido juntados os documentos de e-fls. 40/132 em
manifestação de inconformidade, entendo que existem indícios coerentes e convergentes que
revelam verossimilhança na alegação de existência do direito creditório informado em Dcomp.
Tenho por bem que para o melhor deslinde da demanda e na busca pela verdade
material, o melhor caminho a ser adotado perfilha pela conversão do julgamento em diligência, a
teor do que autoriza o art. 29 do Decreto 70.235/1972, para que a unidade de origem possa
avaliar todo o conjunto probatório e apure a consistência do direito creditório alegado.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 40/132 para que sejam
tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas
que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de Cofins no PA dezembro/2004;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA dezembro/2004 por recolhimento
a maior e sua suficiência para compensar os débitos indicados em
Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
dezembro/2004;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.245 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908511/2009-45

g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital